Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736418-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA contra decisão monocrática do Relator do Mandado de Segurança no 0708630-75.2023.8.07.0018, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania e extinguiu o processo em relação a ele, permanecendo no polo passivo somente o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST). De plano, o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que se trata de autos autônomos em que se busca a reforma de decisão monocrática de Relator de Mandado de Segurança. Ressalte-se que a nomenclatura indicada pela recorrente foi “agravo de instrumento”, fundado, inclusive, no artigo 1.015 do CPC. Olvida a agravante, entretanto, que, contra decisão monocrática de Relator, o recurso cabível é o agravo interno, protocolado incidentalmente nos mesmos autos do feito principal, nos termos do artigo 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Não há que se falar sequer em fungibilidade, uma vez que o erro verificado é grosseiro, não existindo qualquer controvérsia sobre qual seria o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse isso, o agravo de instrumento não está entre os recursos de competência da Câmara Cível, nos termos do artigo 21 do RITJDFT: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I.” Portanto, não se pode conhecer de agravo de instrumento interposto perante a Câmara Cível para buscar a reforma de decisão monocrática de Relator que, em sede de mandado de segurança, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora